Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO
1. Nas ações de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora está condicionada à efetiva entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que seja recebida por terceiro.
2. O não cumprimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.